Tribunal: TJMT
Processo: 1044523-37.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044523-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inviável sua utilização como meio de rediscutir fundamentos e teses devidamente enfrentados no acórdão embargado.

Hipótese em que o colegiado examinou as cláusulas contratuais, o termo de quitação e a extensão dos serviços prestados, reconhecendo o direito ao arbitramento judicial dos honorários, diante da rescisão imotivada do contrato pelo embargante, com base na jurisprudência do STJ e no art. 22, § 2º, do EOAB.

A insurgência revela mera inconformidade com a conclusão adotada, não sendo cabível a via eleita para reexame do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1044523-37.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 293460393) que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pelo recorrente.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a diversas teses e provas apresentadas no recurso de apelação, notadamente: (i) a existência de múltiplas formas de remuneração previstas contratualmente e a alegada quitação integral dos honorários; (ii) a validade dos termos de quitação juntados aos autos; (iii) a ausência de pedido de revisão ou anulação contratual na inicial; (iv) a impossibilidade de arbitramento judicial diante de cláusulas expressas de remuneração; e (v) a inadequação do valor arbitrado a título de honorários (R$ 20.000,00), especialmente considerando que a ação executiva indicada teria sido extinta sem resolução de mérito, o que, segundo o embargante, tornaria indevida qualquer condenação.

Requer, com base nessas alegações, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que o valor dos honorários seja revisto à luz dos elementos constantes dos autos.

Contrarrazões ofertadas no Id 297602879.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA
– AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024

- SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade”
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de fundamentos já devidamente analisados e decididos pelo órgão colegiado.

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) às cláusulas contratuais que preveem múltiplas formas de remuneração e à alegada quitação dos honorários; (ii) aos termos de quitação apresentados; (iii) à impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de cláusulas expressas; e (iv) aos critérios utilizados para fixação do quantum dos honorários.

Contudo, as razões articuladas não revelam qualquer vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, consignando que:– o contrato firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo embargante; – o termo de quitação apresentado não possui clareza ou especificidade quanto aos serviços prestados e tampouco abrange, de forma individualizada, as ações objeto da lide; – a cláusula contratual que previa remuneração exclusivamente por verbas de êxito não afasta a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ante o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários diante da rescisão imotivada; – o
quantum
fixado (R$ 20.000,00) decorreu da análise das atividades efetivamente desempenhadas, da complexidade da demanda e da proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e a remuneração devida, não havendo qualquer vício lógico ou técnico na valoração judicial realizada.

Cumpre frisar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da tese jurídica adotada, tampouco à reapreciação dos fundamentos que embasaram a conclusão colegiada, mormente quando a insurgência veicula mera inconformidade da parte embargante com o conteúdo decisório, como na espécie.

Ademais, inexiste no acórdão qualquer negativa de prestação jurisdicional, tendo o órgão colegiado analisado exaustivamente os elementos constantes dos autos, inclusive à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contratos ad exitum.

Por fim, quanto à invocação de precedente da
Ministra Maria Isabel Gallotti
, verifica-se que a referida decisão não guarda identidade fática com o presente caso, nem vincula este órgão colegiado, não sendo hábil, portanto, a infirmar os fundamentos adotados no julgado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025